Tribunal: TJPA
Processo: 0014543-96.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014543-96.2016.8.14.0061

APELANTE: ELIAS LOBATO ALVES, JURACI SANTOS DAS MERCES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0014543-96.2016.814.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA ORIGEM: TUCURUÍ/PA

APELANTE: ELIAS LOBATO ALVES

APELANTE: JURACI SANTOS DAS MERCES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
ART. 157, §2º, I E II, DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. NÃO CABIMENTO.
REDIMENSIONAMENTO
DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a pena-base, mantendo inalterada os demais termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto desta Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0014543-96.2016.814.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA ORIGEM: TUCURUÍ/PA

APELANTE: ELIAS LOBATO ALVES

APELANTE: JURACI SANTOS DAS MERCES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ELIAS LOBATO ALVES E JURACI SANTOS DAS MERCES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa, que os condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, I, e II, do CP, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 4793686 p. 2-4), que em 17/11/2016, por volta das 09h30min, em frente ao Estádio Navegantão os Apelantes na companhia de outro nacional identificado como Jeferson, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, surpreendeu as vítimas Jane Magny Castro, Francisco Rodrigues de Araújo e Dione Silva Araújo e subtraíram: 01 (um) aparelho celular da Marca Samsung; 02 (dois) celulares da marca Iphone; 02 (duas) pulseiras de cor dourada; 01 (uma) aliança; 01 (um) anel de cor dourada; 02 (duas) carteiras porta cédulas de cor preta; diversos documentos; cartões de crédito e bancários e R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em dinheiro.

As vítimas noticiaram os fatos para a Polícia Militar e após buscas os Recorrentes foram localizados bem como alguns dos objetos subtraídos, além do que os mesmos foram reconhecidos na Delegacia por meio de fotografias.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incurso no tipo previsto nos Arts. 157, §2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 4793697 p. 3-9), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID nº. 4793698 p. 4-9) pugnando pela exclusão da majorante pelo uso de arma e a redução do apenamento base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 4793699 p. 2-8).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo parcial provimento do apelo para que seja reformada a pena-base (ID nº. 4793702 p. 3-8).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Da exclusão da majorante do uso de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão de arma em posse do Apelante bem como, realização de perícia.

Contudo, o entendimento da jurisprudência é no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 182 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO. OUVIDA DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. (...)

2.
A jurisprudência consolidada desta Corte firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS é no sentido de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

3. In casu, consta expressamente da sentença que a vítima Jeremias, ouvida em Juízo "informou que não se lembra com muitos detalhes do dia do roubo, mas se recorda de que o indivíduo que o roubou estava de capacete e, depois de abastecer a moto, anunciou o assalto ao caixa, mediante exibição de arma de fogo" (e-STJ, fl. 132). Neste contexto, inviável o revolvimento fático e probatório dos autos, como pretendido pela defesa, ante a incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo regimental provido para afastar a incidência da Súmula 182/STJ e conhecer do recurso especial. No mérito, contudo, recurso especial não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.167.464/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Assim, como se verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em Juízo, as vítimas relataram a presença de arma por ocasião da efetivação do delito em questão.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, por meio do enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima, não havendo como acolher o pleito recursal.

2.
Do redimensionamento do apenamento para o mínimo legal.

Os Apelantes pugnam pela reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, por entender que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea.

Segue trecho da decisão:

“(...)

-
ELIAS LOBATO ALVES:

1ª fase:

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que o Réu agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, especialmente por conta da crueldade que se fez presente ao tempo em que as vítimas foram abordadas.

(...)

À vista dessa individual averiguação fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

-
JURACI SANTOS DAS MERCES:

1ª fase:

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que o Réu agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, especialmente por conta da crueldade que se fez presente ao tempo em que as vítimas foram abordadas.

(...)

À vista dessa individual averiguação fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.”

Razão assiste aos Recorrentes.

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou negativamente somente a culpabilidade, contudo, entendo que a sua fundamentação,
data máxima vênia
, deve ser revisada.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores negativos, fixo a pena base em
4 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 30 (trinta)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, não incidem circunstâncias agravantes a ser consideradas. Apesar de ter sido reconhecidas e aplicadas as atenuantes de confissão e menoridade para ambos os Recorrentes, deixo de aplicá-las neste momento, em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Já na
terceira fase
reconheceu não haver causas de diminuição, mas apenas as agravantes de concurso de agentes e emprego de arma, razão pela qual a pena foi agravada na fração de 1/2 (metade), restando o apenamento
em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias.

Em atenção a regra contida no art. 70 do CP, em sentença, houve aumento do apenamento na fração de 1/5 (um quinto), perfazendo o total de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão com cumprimento inicial no regime semiaberto e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias multa.

Por fim, considerando que mesmo com a aplicação da detração penal realizada em sentença não haverá a modificação do regime inicial da pena, deixo de aplicá-la no presente momento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena-base, mantendo inalterada os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023